Tribunal: TJDFT
Processo: 0709211-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709211-10.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: BRUNO GUILHERME DIAS DE CASTRO D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 60912091) interposta por QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA em face da sentença (ID 60912088), proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais, julgou procedente o pedido, consoante termos do dispositivo a seguir colacionado: Ante o exposto, CONFIRMO A TUTELA DE URGÊNCIA e JULGO PROCEDENTE o pedido para determinar à ré que custeie e forneça o medicamento OLUMIANET 4 mg (Baricitinibe 4 mg), nos termos da prescrição médica, enquanto durar o tratamento prescrito pelo médico assistente, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com possibilidade de incremento, caso necessário. Resolvo o mérito nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Em razão da sucumbência, condeno a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. Retifique-se os autos para remover o cadastro do autor como beneficiário da justiça gratuita (ID 195590882 e 189955948). Transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquive-se com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se. Em face da sentença foi proferida em 03/06/24, a apelação interposta em 27/06/24, subscrita por advogada com procuração nos autos (ID 60912076) e acompanhada de preparo (ID 60912092 e ID 60912093). Contrarrazões ID 60912095. É o relatório. A Resolução n. 107/2010 do Conselho Nacional de Justiça, que institui o Fórum Nacional do Judiciário para o monitoramento das demandas de assistência à saúde, determinou, dentre outras providência, a criação do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), cuja finalidade é subsidiar os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde. No âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), o NATJUS foi instituído por meio da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018. De acordo com a aludida Portaria, compete ao NATJUS: “subsidiar magistrados, sempre que consultado, com a elaboração de pareceres e notas técnicas acerca de medicação, insumo, tratamento ou prescrição médica discutida em processo judicial”. No caso concreto, discute-se a possibilidade de se obrigar o Plano de Saúde a fornecer o medicamento OLUMIANET 4 mg (Baricitinibe 4 mg), para paciente com alopecia areata, conforme relatório ID 60911244. Assim, considerando a complexidade do tema, bem como a necessidade de maiores esclarecimentos que auxiliem no processo de tomada de decisão, os presentes autos devem ser enviados ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico, no prazo de 30 (trinta) dias, tendo por norte os seguintes pontos: 1) o medicamento indicado pelo médico assistente do Apelado é eficiente, eficaz e efetivo em relação à sua patologia e idade? 2) existem alternativas viáveis de tratamento que prescindam o método indicado e estejam contempladas no rol da ANS para a patologia do Apelado? 3) quais são as diretrizes terapêuticas para tratamento da patologia em questão? 4) foram exploradas todas as linhas de tratamento disponíveis? 5) demais pontos que o NATJUS entender relevantes ao presente caso. Após a elaboração e juntada do parecer técnico, INTIMEM-SE as partes para, querendo, se manifestarem no prazo comum de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para voto. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 9 de julho de 2024 17:17:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador